Tribunal: TCU
Processo: 042.591/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou parcialmente procedente representação acerca de indícios de irregularidades identificados na condução de pregão eletrônico para aquisição de solução de hiperconvergência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela empresa Tamandaré Informática Ltda. contra o Acórdão 232/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Comando da Aeronáutica e ao Centro de Controle Interno da Aeronáutica.